Tribunal: TJDFT
Processo: 0707523-25.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707523-25.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAYME SAVITE JUNIOR APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Por meio da petição de Id 79705736, o autor apelante reforça a pertinência e possibilidade de juntada de documentos que tratam “de fatos já alegados”, tratando-se de prova nova, autorizada pelo art. 435 do Código de Processo Civil. Sustenta que a petição de ID 79411750 “limitou-se a esclarecer, reforçar e melhor organizar argumentos já deduzidos na apelação”, não se configurando como aditamento ao recurso. As juntadas de documentos em anexo a recurso de apelação e posteriormente por petição avulsa, bem como os argumentos trazidos, serão examinadas pelo julgamento colegiado. Diante do exposto, cumpra-se o comando final do despacho de ID 79441574 e inclua-se o feito em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora